Tribunal: TJBA
Processo: 0567723-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567723-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JP DIAS INCORPORACAO LTDA - EPP Advogado(s): THIAGO FRANCO POSSIDIO, TIAGO LEAL AYRES, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, CANDY CANTADORI PAGNOZZI APELADO: NAIARA DE JESUS CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora. Pretensão recursal de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida na ausência de intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ exige a intimação pessoal da parte autora como condição indispensável para extinção do feito por abandono. A ausência de intimação pessoal inviabiliza o reconhecimento da inércia da parte como inequívoca, especialmente diante da possibilidade de falha na atuação do advogado. No caso concreto, embora determinada, não houve a efetiva intimação pessoal da parte autora. Assim, a sentença é nula. IV. Dispositivo Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0567723-73.2014.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, JP DIAS INCORPORACAO LTDA - EPP e, como Apelada, NAIARA DE JESUS CONCEICAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA